Tribunal: TJDFT
Processo: 0715640-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. TESE DE ABUSIVIDADE DO SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO PACTUADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE LIMITA INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS EXAMINADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento a agravo de instrumento interposto pela embargante. A embargante sustenta que o egrégio Colegiado incorreu em omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de cláusulas previstas na escritura pública de compra e venda de imóvel celebrado pelas partes, bem como a respeito da onerosidade excessiva do sistema de amortização pactuada, a ensejar o desequilíbrio contratual, de modo a justificar a suspensão da eficácia da garantia fiduciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se o egrégio Colegiado, ao examinar a argumentação vertida no agravo de instrumento, incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, em especial quanto à tese de desequilíbrio contratual, decorrente da abusividade do sistema de amortização pactuado; ii) determinar se os embargos de declaração apresentam caráter manifestamente protelatório, autorizando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
4. Tendo sido devidamente enfrentada a controvérsia relativa à tese de abusividade do sistema de amortização pactuado pelas partes litigantes, oportunidade em que ficou ressaltada a necessidade de dilação probatória para elucidar a questão, tornando inviabilizado o deferimento de tutela de urgência para o fim de suspender a eficácia da garantia fiduciária, não subsiste fundamento fático ou jurídico para o acolhimento dos embargos de declaração fundamentados em alegadas omissão, obscuridade e contradição no acórdão quanto a tais matérias.
5. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
6. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
6.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
2. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.